Tribunal: STF
Processo: RMS 39143
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.